Tribunal: TJMT
Processo: 1042064-19.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042064-19.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO BISPO - CPF: 550.977.901-20 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO.

JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. IOF E AVALIAÇÃO. VALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados a título de seguro, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC deduzida do IPCA e correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, autorizando a compensação com débitos do mesmo contrato. O agravante sustentou onerosidade excessiva do contrato de financiamento celebrado com a
instituição financeira, impugnando cláusulas que reputa abusivas, notadamente a cobrança de juros remuneratórios supostamente excessivos, capitalização indevida de juros, imposição de tarifas sem consentimento, prática de venda casada e enriquecimento sem causa. Requereu a revisão das cláusulas, repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil; (
ii
) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva frente à média de mercado; (
iii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros nos termos pactuados; (
iv
) examinar a validade da cobrança de IOF e tarifa de avaliação do bem; e (v) determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os elementos contratuais são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros pactuadas apenas em situações de flagrante abusividade. A diferença entre a taxa contratada (31,45% ao ano) e a média de mercado (28,96%) não é suficiente para caracterizar onerosidade excessiva ou justificar a revisão judicial do contrato.

A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ.
A estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pacto expresso, sendo válida a cobrança.

O financiamento do IOF é legal, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.255.573/RS. Quanto à Tarifa de Avaliação, restando comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor (R$ 239,00), é legítima sua cobrança, nos moldes do REsp 1.578.553/SP.

A restituição de valores pagos indevidamente em Ações Revisionais deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé, conforme orientação do STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), não caracterizada no caso.

A indenização por danos morais exige demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade, o que não se verifica nos autos, diante da ausência de prova de situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

A taxa de juros superior à média de mercado não autoriza revisão judicial automática, salvo em caso de flagrante abusividade.

A capitalização de juros é válida quando houver previsão contratual expressa, presumida pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

É lícito o financiamento do IOF e a cobrança da Tarifa de Avaliação, desde que haja comprovação da prestação do serviço e razoabilidade do valor.

A repetição do indébito em Ação Revisional deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

A inexistência de prova de dano relevante impede a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso apenas para
“
determinar que a apelada restitua o apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, comjuros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA,nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato
”
.

O agravante alega que
firmou contrato de financiamento com a instituição financeira requerida em 10 de fevereiro de 2023, com valor liberado de R$ 39.396,30, a ser quitado em 60 parcelas fixas de R$ 1.268,72, totalizando R$ 76.123,20, valor que revela, desde logo, a extrema onerosidade da operação.

A
firma que
a
petição inicial apontou a nulidade de cláusulas contratuais por abusividade, destacando:

cobrança de juros remuneratórios excessivos (taxa anual efetiva de 34,01%),

capitalização indevida de juros mediante adoção da Tabela
Price
,

imposição de encargos acessórios sem consentimento, como IOF, tarifa de avaliação e seguro de proteção financeira,

prática de venda casada e

enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A
rgumenta que a decisão monocrática deixou de considerar o impacto econômico cumulativo da diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, bem como a ausência de transparência na cobrança de encargos.

Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, essencial para comprovar a capitalização ilegal e abusividade dos encargos, requerendo inclusive a cassação da sentença nesse ponto.

Na contraminuta (Id
342769854
),
o agravado
defende a manutenção integral da decisão monocrática,
sob o fundamento de que o Recurso
limita-se
a
reiterar as teses já afastadas, sem demonstrar desacerto na aplicação dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno interposto
com o objetivo de obter a reforma de decisão monocrática que deu parcial provimento
à Apelação,
mas deixou de acolher pleitos essenciais, como a revisão de cláusulas abusivas, reconhecimento da capitalização indevida de juros, ilegalidade de tarifas acessórias, indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

Em suas razões recursais, o
a
gravante
a
rgumenta que a taxa de juros contratada, fixada em 34,01% ao ano, supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, que era de 28,96%, o que configuraria onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor.

Reitera a tese de ilegalidade da capitalização de juros pela utilização da Tabela
Price
e insiste na nulidade da cobrança do IOF financiado e da Tarifa de Avaliação, alegando violação ao dever de informação. Ademais, defende a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da ameaça de busca e apreensão do bem e pugna pela repetição do indébito em dobro, sustentando a má-fé da instituição financeira. Por fim, alega cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial contábil.

Do Cerceamento de Defesa e da Prova Pericial

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil. O ordenamento jurídico pátrio, ao disciplinar a instrução probatória, confere ao
juiz
, na qualidade de destinatário da prova, o
poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o art
.
370 do
CPC.

No caso em apreço, a discussão envolve matéria eminentemente de direito, qual seja, a legalidade das cláusulas contratuais frente às normas consumeristas e bancárias. Os dados necessários para o deslinde da causa, tais como as taxas de juros pactuadas e os valores das tarifas, encontram-se expressamente previstos no instrumento contratual acostado aos autos. A verificação de eventual abusividade dispensa conhecimentos técnicos contábeis complexos, sendo passível de aferição mediante simples cálculo aritmético e confronto com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença ou da decisão monocrática por ausência de perícia, uma vez que o conjunto probatório documental
mostra-se
suficiente para a formação do convencimento motivado do julgador.

Dos Juros Remuneratórios

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano e que a revisão das taxas pactuadas somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade frente à taxa média de mercado.

Nestes autos,a instituição financeira aplicou juros de 2,30% ao mês e 31,45% ao ano e a taxa média de mercado, no período, foi de 2,14% ao mês.

Embora exista uma diferença aritmética, a interpretação teleológica do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a intervenção judicial automática sobre o preço do crédito
livremente pactuado, salvo se a discrepância for substancial a ponto de romper o equilíbrio contratual
(
art. 51, § 1º, do CDC
).
Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Da Capitalização de Juros

Quanto à capitalização de juros, a decisão agravada aplicou
a
Súmula 539 do STJ
que
estabelece “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

A pactuação expressa da capitalização não exige a menção literal do termo "capitalização de juros". A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No contrato em exame, a taxa anual é matematicamente superior a doze vezes a taxa mensal, o que satisfaz o requisito da informação clara e adequada ao consumidor.

Das Tarifas Administrativas (IOF e Avaliação)

No tocante às tarifas acessórias, a decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com as teses fixadas pelo STJ em sede de recursos repetitivos.

Quanto ao IOF
no julgamento do REsp 1.255.573/RS, firmou a tese de que
“
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”
.

Assim, deve ser mantida a cobrança.

No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem, a validade da cobrança está condicionada à efetiva prestação do serviço e à não onerosidade excessiva, conforme tese firmada pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP

Os documentos acostados aos autos comprovam a realização da vistoria do veículo, e o valor cobrado, de R$239,00, mostra-se compatível com a natureza do serviço e com os valores praticados no mercado, não havendo que se falar em abusividade ou enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Da Repetição do Indébito e dos Danos Morais

A pretensão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de seguro não prospera.

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Por fim, no que concerne aos danos morais,
p
ara o deferimento da indenização, faz-se necessária a comprovação de que a conduta da instituição financeira violou direitos da personalidade do consumidor, causando-lhe humilhação, constrangimento ou sofrimento intenso.

Não havendo nos autos prova de situação excepcional que tenha exposto o
a
gravante a vexame ou abalo psicológico grave, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática analisou detidamente todas as questões suscitadas, aplicando de forma correta e fundamentada os precedentes vinculantes e a legislação pertinente, não havendo qualquer vício a ser sanado ou fundamento apto a justificar sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026